Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700965-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISTECH CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPACOES LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TIAGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF pela qual indeferido o pedido de tutela provisória para determinar o bloqueio de bens em nome dos réus, decisão no seguinte teor: “Recebo a emenda. Não vislumbro nesse momento probabilidade do direito suficiente para a concessão da tutela provisória. O valor efetivamente investido em moeda corrente deve ser melhor apurado, inclusive a partir do contraditório, razão pela qual INDEFIRO a tutela provisória" (ID46672515, p. 3). Nas suas razões, o agravante alega, em síntese, que comprovou o depósito dos valores previstos em contrato entabulado entre as partes referente a alegado “esquema financeiro de pirâmide/ponzi”. Acrescenta que “tratou-se o serviço prestado de um ESQUEMA FINANCEIRO, no qual, os responsáveis FUGIRAM, e tem paradeiro incerto e não sabido” - ID 46672511, p. 7. Ao final, requer o provimento do recurso, “reformando-se a decisão Agravada, no sentido de deferir o pleito de tutela de urgência requerido à exordial” - ID 46672511, p. 11. Preparo regular (IDs 46672512 e 46672513). Pela decisão de ID 47061016, indeferido o pedido de efeito suspensivo. Os autos vieram-me em redistribuição em razão da aposentadoria do Desembargador originário (certidão, ID 51702880). É o relatório. Decido. Sobreveio sentença nos autos de origem n. 0712402-97.2023.8.07.0001 no seguinte teor: “TIAGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI promoveu ação com pedido de rescisão contratual e restituição de valores contra BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA e outros, em que apresentou manifestação de desistência do processo (ID 178552611), antes de eventual oferecimento de contestação pelo réu. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se” (ID 178752083 dos autos de origem). Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal do presente agravo, haja vista a desistência da ação. A sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora